Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701552-94.2022.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: VERONILDO DO LAGO VARGAS DESPACHO Intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre a petição de ID no 48259948, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.037, §11, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007